Tribunal: STF
Processo: RE 441038
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
E M E N T A: ACIDENTE DO TRABALHO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
 E/OU MORAIS - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO EMPREGADOR, COM FUNDAMENTO
NO DIREITO COMUM - MATÉRIA QUE, NÃO OBSTANTE A SUPERVENIÊNCIA DA EC
45/2004, AINDA PERMANECE NA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO PODER
JUDICIÁRIO LOCAL - RECURSO IMPROVIDO.
- Compete à Justiça dos
Estados-membros e do Distrito Federal, e não à Justiça do Trabalho,
o julgamento das ações de indenização por danos materiais e/ou
morais resultantes de acidente do trabalho, ainda que fundadas no
direito comum e ajuizadas em face do empregador.
- Não obstante a
 superveniência da EC 45/2004, subsiste íntegra, na esfera de
competência material do Poder Judiciário local, a atribuição para
processar e julgar as causas acidentárias, qualquer que seja a
condição ostentada pela parte passiva (INSS ou empregador), mesmo
que a pretensão jurídica nelas deduzida encontre fundamento no
direito comum. Inaplicabilidade da Súmula 736/STF. Precedente: RE
438.639/MG, Rel. p/ o acórdão Min. CEZAR PELUSO (Pleno).